Tribunal: TJBA
Processo: 8234047-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8234047-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: EUNICE MARIA DA SILVA Advogado(s):TALITA AUANA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. FATURAMENTO DIVERGENTE DA MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por consumidora idosa, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento da conta de água referente ao mês de junho de 2025 pela média histórica de consumo, vedar a suspensão do fornecimento e a negativação do nome da autora, condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura de junho de 2025, em valor substancialmente superior à média histórica de consumo, mostra-se legítima; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade da medição realizada pelo hidrômetro; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de água em razão de débito controvertido configura prática abusiva e enseja dano moral; e (iv) verificar a forma de restituição do indébito e a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pela adequada prestação do serviço público essencial. 4. A hipervulnerabilidade da autora, idosa com mais de noventa anos e beneficiária de amparo social, autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada. 5. O histórico de consumo evidencia média significativamente inferior àquela registrada na fatura de junho de 2025, cujo consumo de 30m3 e cobrança de R$ 379,26 destoam do padrão habitual da unidade consumidora (Id. 105916057 e 105916066). 6. A vistoria administrativa realizada pela própria concessionária afastou a existência de vazamento interno, inexistindo prova técnica apta a justificar o aumento extraordinário do consumo. 7. A ausência de laudo técnico idôneo ou aferição do hidrômetro impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança excepcional, impondo-se o refaturamento da conta pela média histórica de consumo. 8. A suspensão do fornecimento de água fundada em débito manifestamente controvertido caracteriza prática abusiva, especialmente por envolver serviço essencial e consumidora hipervulnerável. 9. A privação indevida do abastecimento de água configura dano moral presumido, pois ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e atinge direito existencial ligado à dignidade humana. 10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação. 11. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da concessionária e da caracterização de engano justificável decorrente da leitura do medidor. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.012 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8014211-47.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 04/11/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8059342-45.2024.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, DJEN de 10/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000838-46.2023.8.05.0271, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 18/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8234047-85.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada EUNICE MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça